Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-32.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DOIS TERÇOS DISTAIS DA FALANGE DISTAL DO DEDO MÉDIO DA MÃO ESQUERDA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÕES NÃO CONSOLIDADAS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Para a concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/1991), é necessário o preenchimento de quatro requisitos: 1) a qualidade de segurado; 2) o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente; 3) a consolidação das lesões; 4) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. A qualidade de segurado do autor e o nexo de causalidade entre a atividade laborativa exercida pela autora e a lesão adquirida foram reconhecidos pelo réu/apelado, administrativamente, resultando na concessão do benefício auxílio-doença acidentário.
3. No entanto, a perícia judicial afastou categoricamente a redução da capacidade laboral alegada, afirmando, ainda, que o apelante não apresenta lesões consolidadas, debilidade permanente de membro, sentido ou função e ou redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
4. Recurso conhecido e não provido.